Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014695-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MARCOS CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 575.298.761-04 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), GONCALO DE SOUZA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDE SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–
IN
CABÍVEL
NA VIA ELEITA

–
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E
DAQUELA
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO DE

REVOGAÇÃO

–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EDA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INAPLICABILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela
cabível
na via estreita do
habeas corpus

qualquer
discussão acerca da autoria do delito.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado

na

garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade de droga apreendida
(
6,790 kg de cocaína
)
; bem como na sua periculosidade, em razão de seus maus antecedentes,
a revelara presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo penal
.

3
.
Na espécie, são i
naplicáveis quai
s
quer das medidas cautelares alternativas à prisão,
preconizadas
no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nelson
Pedroso Junior, em benefício de
Marcos Cardoso Siqueira
, apontando como autoridade
coatora o Juízoda13aVara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de abril de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade(
arts
.33,
caput
, e35,da Lei n. 11.343/06),conforme consta nos autosn.1006538-36.2021.8.11.0042.

Registra, o impetrante, que “
fora pego com o senhor Marcos apenas uma porção de 2,38 gramas de substancia análogo a cocaína,
que era de seu consumo pessoal, e que restara provado durante a instrução processual
, sofrendo assim restrição ao seu direito constitucional de ir e vir, o que está lhe causando grande constrangimento ilegal
”.

Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar o
periculum
libertatis
individualizado em relação ao paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da edição da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente,
in
casu
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319,do Código de Processo Penal.

Registra, por fim, que o paciente é usuário de drogas, já esteve internado em reabilitação e pretende retomar o tratamento quando for colocado em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Em
razão do impedimento registrado pelo relator originário, magistrado Francisco
Alexandre Ferreira Mendes Neto, os presentes autos vieram-me conclusos na condição de substituto legal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

99054471
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

100358480
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em
alusão
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

100871954
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
proc
e
sso
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação ao
argumento
segundo o qual
os indícios de autoria no presente caso são falhos
, pois
“
o Paciente Marcos, QUE ESTAVA SOMENTE ACOMPANHANDO OS DEMAIS ACUSADOS, NÃO SENDO SUA A CHACARA ONDE FORA ENCONTRADA A DROGA, MUITO MENOS O VEÍCULO NO QUAL FORAM ABORDADOS
”
,
é
necessário ressaltar que
a
análise
dessa
tese demanda exame
aprofundado
de todo conjunto
probatório,

medida que não pode
ser realizada
nos
estreitos

limites do
habeas corpus
que
, como é cediço,
não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando
a
premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
Motivo pelo qual,
a discussão acerca de o paciente ser culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado apreciar, após a devida instrução do processo.

Noutro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente
e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, é imperioso consignar que essas teses não
se sustentam
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta da conduta do paciente, bem como contumácia delitiva
do acusado
.

Com efeito, e
is parte da s decis ões reprochada s
:

Decisão que converteu o flagrante em preventiva

[...]

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a

prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se

investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua

adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art.

282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem

insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP)
.

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à

prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num
primeiro
ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão,

atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus
comissi
delicti),

consubstanciado na existência do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e nos fortes

indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do

autuado.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o periculum in mora (periculum

libertatis
), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a expressiva

quantidade de droga apreendida, equivalente a
6.790,58 kg (seis quilos, setecentos e noventa gramas

e cinquenta e oito centigramas) de substância análoga à cocaína
, além de “...
CATORZE FORMA METÁLICAS

COM RESQUÍCIOS DE SUBSTANCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA CALDEIRA METÁLICA (PANELA GRANDE), COM

RESQUÍCIOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, UM ROLO DE PAPEL FILME PVC, TRES ROLOS DE FITA

ADESIVA, UM ROLO DE SACOLA PLASTICA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, TRÊS GARRAFAS COM SUBSTANCIAS LIQUIDA

DESCONHECIDAS, UM SANITO PRETO COM VÁRIAS EMBALAGENS COM RESQUÍCIOS DE SUBSTANCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE

DE COCAÍNA, DUAS CONCHAS COM RESQUÍCIOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA...”. (Grifo nosso)
, em

tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à

prática de crimes dessa natureza, o que
demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à

garantia da ordem pública.

Com efeito, as “(...)
circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de

acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável

concluir pela prática do tráfico de drogas.
(...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento:

08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde

pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal

precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e

alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado

pela

repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos

outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais
a
mercê da

criminalidade. Neste sentido:

[...]

De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma

associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, diante da natureza e da vultosa

quantidade de droga apreendidas (
quase sete quilos de cocaína
), representando um valor significativo

no mercado interno, exigindo um grande poder aquisitivo, em princípio, incompatível com a atividade

comercial desempenhada pelo autuado, o que deverá ser objeto de uma investigação mais

aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

“(...).
Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva
. 4.Ordem denegada.” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2017). (grifamos)

Além da gravidade concreta do crime
atribuido
ao
autudado
, ainda verificamos através do

Sistema SEEU, que ele ostenta
uma
condeção
pelo crime de tráfico de drogas, já transitada em julgado
, demonstrando ser reincidente
expecifico
na pratica de crimes dessa natureza.

Logo a nosso ver, no caso em espécie,
não se trata de mera presunção, mas de risco concreto
, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade,

encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna

inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda

mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a

garantia da ordem pública. A propósito:

“PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade
. ”
(STF - HC: 167446 SP - SÃO PAULO 0016847-27.2019.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-232 25-10-2019). (D/N)

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado em poder de considerável quantidade de

drogas com potencial lesivo e utensílios voltados a prática da traficância, é cristalino o receio de perigo

deste ser colocado em liberdade,
pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas

delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário

caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais

favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo

de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
MARCOS CARDOSO SIQUEIRA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

[...]
(ID
100358477
).
Desta
ques no original

Decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva

[...]

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só

podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de

Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de

admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pelas defesas dos réus

GONÇALO, LEONILDE e MARCOS, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a

reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e

fundamentos exarados quando do decreto das prisões preventivas.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de
expressiva quantidade de drogas, cerca de 11 (onze) tabletes de cocaína, com massa de 6.790 kg (seis quilogramas e setecentos e noventa gramas)
, fator que,
por si só
, justifica a mantença da prisão preventiva

como meio de
garantir a ordem pública
. Nesse sentido:

Enunciado 25 do TJ/MT
: A expressiva quantidade e/ou variedade de

drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção

de prisão preventiva.

Ressalte-se que os indícios de autoria delitiva encontram-se presente, posto

que segundo consta dos autos, policiais militares depois de procederem a abordagem dos réus e

encontrarem uma chave de um veículo da marca Fiat, os agentes foram até a chácara onde

estava estacionado referido automóvel e lá, depois de constatada a presença de embalagens

com forte odor de droga dentro do automóvel, bem como forte odor exalando da residência, os

agentes encontraram grande quantidade de entorpecente em um dos quartos do imóvel, além de

diversos materiais comumente utilizados na fabricação de alucinógeno.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos

à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal

delito,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar

daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Ademais, vale ressaltar que aqui também se apura o delito de associação ao

tráfico de drogas, o que corrobora a manutenção da prisão cautelar dos denunciados.

Importante destacar que a presença de predicados pessoais favoráveis não

obsta a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em vista disso, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o

pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor dos denunciados
GONÇALO DE

SOUZA MARTINS, LEONILDE SOARES DOS SANTOS e MARCOS CARDOSO SIQUEIRA
e,

consequentemente,
MANTENHO
suas prisões cautelares, valendo a presente decisão como

revisão da prisão cautelar, em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP.

[...]
(ID 98118479).

Destaques no original

Da
s
decis
ões
acima parcialmente transcrita
s
, constata-se que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade de droga
apreendida
, isto é, cerca de
6,
790 kg (seis quilogramas

e setecentos e noventa gramas)

de cocaína
; bem como na
sua

periculosidade
,

em razão de seus
maus antecedentes, ao contrário do que afirma o impetrante
, na medida em que
o acusado
ostenta

“
ostenta uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, já transitada em julgado, demonstrando ser reincidente especifico na pratica de crimes dessa natureza
”
.

Logo
, é
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade
de entorpecente, bem como a reiteração delitiva do paciente

são
circunstância
s
que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de

sua
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
lém disso
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
e também com base em apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou os Enunciados Orientativos n.6 e 25,
assim redigidos:

Enunciado n.6:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado n. 25:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez
,
nos que diz respeito aos temas, o
Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.

Destacamos
.

Por conseguinte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeira
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso
, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra,
o

carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quant
idade
de entorpecente apreendido
e da sua renitência delitiva
.

No respeitante à matéria
, não se
pode

olvidar, ademais,
que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Daí por que,

por
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em
tela,
tal
como afirmado alhures,
o paciente
portava quantidade expressiva de entorpecente,
e é
reincidente em crimes de tráfico de drogas
.

Destarte
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro viés, é necessário ressaltar que,
conquanto

o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Cardoso Siqueira

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021